Tribunal: TJSP
Processo: 1020778-29.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Educação – Expedição de histórico e diploma de ensino médio, para fins de conclusão de ensino superior, mesmo sem ter concluído o estágio profissionalizante – Cabimento – Aprovação nas matérias da grade disciplinar que possibilitam a diplomação no ensino médio – Diploma de ensino técnico que se consubstancia apenas em plus ofertado ao aluno – Precedente do C. STJ em

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Educação – Expedição de histórico e diploma de ensino médio, para fins de conclusão de ensino superior, mesmo sem ter concluído o estágio profissionalizante – Cabimento – Aprovação nas matérias da grade disciplinar que possibilitam a diplomação no ensino médio – Diploma de ensino técnico que se consubstancia apenas em plus ofertado ao aluno – Precedente do C. STJ em caso análogo - Direito líquido e certo violado – Reforma da r. sentença – Recurso provido.